Tribunal: STF
Processo: HC 236298
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.